Tribunal: TJBA
Processo: 8038733-78.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038733-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO e outros (4) Advogado(s): MARCOS LUIZ ALVES DE MELO, JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA, RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): EMENTA EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, § 2º, INCISO II, E 121, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DO ADITAMENTO PROVOCADO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA NÃO ADITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA REALIZADA ATRAVÉS DA EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 418 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO DESCRITOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. Os Impetrantes consignam que o aditamento provocado foi retirado do Código de Processo Penal desde a edição da Lei n.º 11.719/2008, assim como viola o sistema acusatório, afigurando-se hipótese de nulidade absoluta que ensejou prejuízo aos Pacientes. Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que o representante do Ministério Público, ao receber os autos, aduziu que a denúncia descreveu todos os elementos do crime de homicídio qualificado em sua modalidade tentada e, desse modo, não se tratava de hipótese de aditamento da denúncia, mas sim de emendatio libelli, conforme determina o artigo 418 do Código de Processo Penal. Desse modo, é incabível a decretação de nulidade processual sem demonstração de existência de prejuízo decorrente da irregularidade apontada, em conformidade com o artigo 563 do Código de Processo Penal. Em adendo, os Impetrantes alegam que o MM. Juízo a quo não poderia ter operado o instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 418 do Código de Processo Penal, diante dos fatos descritos na denúncia, bem como que há violação aos princípios do contraditória e da ampla defesa. Da leitura da denúncia, verifica-se que o órgão ministerial descreveu os fatos de forma clara e consigna os elementos de dois crimes de homicídio, posto que os Pacientes agiram com animus necandi ao deflagrar os disparos de arma de fogo contra as duas vítimas. Com efeito, inexiste qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que, no processo penal brasileiro, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica apresentada. De igual maneira, a decisão de pronúncia não apresenta nenhum vício de fundamentação, tendo em vista que descreve de forma detalhada a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como justifica adequadamente a razão de ser do homicídio qualificado em sua modalidade tentada. Desse modo, tem-se que a regra do artigo 418 do Código de Processo Penal foi devidamente aplicada no caso dos autos, sem provocar nenhuma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8038733-78.2023.8.05.0000, figurando, como Impetrantes, os BEIS. MARCOS LUIZ ALVES DE MELO, JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA e RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS, como Pacientes, ROBERTO TANAN LIMA e ALCEBÍADES TANAN LIMA, e, como Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, revogando os efeitos da medida liminar, pelas razões que se seguem: